Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738717-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JUREMA DUARTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. SINDIRETA. SINPOL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. 1. De acordo com o disposto no art. 8o, inc. II da CF e art. 6o do Decreto-Lei n. 1.402/1939, não se admite a atuação de mais de um sindicato para a mesma categoria profissional. 2. A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo Sindicato autor da ação e não por outro Sindicato. 3. Em que pese a peculiaridade de o agente de polícia poder se filiar ao SINDIRETA ou ao SINPOL, o exequente não fez prova acerca de sua filiação específica ao SINDIRETA, autor da ação coletiva, tampouco demonstrou não estar filiado ao sindicato de sua categoria, qual seja o SINPOL. 4. Portanto, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações do Agravante quanto à ilegitimidade ativa do exequente/agravado para executar a sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta as seguintes violações: a) artigos 1o, inciso III, 2o, 3, inciso I, 4o, 5o, caput, incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, todos do Código Penal, sustentando, em síntese, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao prejudicar a subsistência do devedor superendividado; b) artigos 3o, inciso I, 5o, caput, e inciso XXXV, 66, §1o, todos da Constituição Federal, pleiteando a aplicação do princípio da apreciação equitativa dos honorários advocatícios, em observância aos princípios constitucionais da isonomia, construção de uma sociedade justa e solidária com redução das desigualdades sociais e da inafastabilidade da jurisdição, evitando a distorção entre o interesse público e o privado. Requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANHCHEZ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 2o, 3, inciso I, 4o, 5o, caput, incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, todos da Constituição Federal. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesses termos, têm-se que restam rendimentos líquidos para a Autora R$ 19.800,07 (dezenove mil, oitocentos reais e sete centavos) da aposentadoria e R$651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais) da pensão por morte, totalizando R$ 20.451,07 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sete centavos). Subtraídas as dívidas que a Autora pretende renegociar, resta-lhe R$1.800,73 (mil e oitocentos reais e setenta e três centavos), valor superior à quantia de R$600,00 (seiscentos reais) estabelecida pela norma. Diante do exposto, os rendimentos da Apelante superam o valor definido como mínimo existencial, afastando o enquadramento dela como superendividada para fins de aplicação da norma pertinente à repactuação dos débitos. Acrescente-se que a Lei Distrital no 7.239/2023, malgrado faça referência ao mínimo existencial, não é compatível com o rito da repactuação de dívidas, pois tem em foco somente a limitação de descontos efetuados no contracheque e conta corrente de consumidores, não abarcado a análise global da situação desses juntos às diversas instituições financeiras credoras. Com efeito, para que o STF pudesse apreciar a tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo em relação à indicada contrariedade aos artigos 3o, inciso I, 5o, caput, e inciso XXXV, 66, §1o, todos da Constituição Federal, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Em relação à pretendida a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023